Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CONTRATO DE COTA DE APARTAMENTO. DISTRATO A PEDIDO DO ADQUIRENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MODULAÇÃO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Preliminar. Gratuidade de justiça. Da análise da situação econômica do recorrente, constata-se a sua hipossuficiência, razão pela qual a gratuidade de justiça deve ser-lhe deferida.
3. Inicialmente, no tocante a preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, sem razão os recorridos, haja vista que é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica e inovação recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. Recurso inominado interposto pelo autor visando à reforma da sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou as requeridas, de forma solidária, a pagarem ao autor o valor de R$ 6.328,64, corrigidos monetariamente desde 21/03/2018 e com juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença (Tema 1002 STJ). Pretensão de reforma da sentença para que a restituição dos valores pagos seja com correção monetária e juros de mora desde março de 2018, e condenação dos recorridos na indenização por danos morais em R$ 10.000,00, e nos honorários no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.
5. Da modulação do termo inicial dos juros de mora. Em razão da resolução do contrato ter ocorrido a pedido do adquirente (inexistência de mora pelo recorrente), a incidência dos juros moratórios sobre os valores pagos, deve ser a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1296227/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
6. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Dessa forma, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os meros aborrecimentos inerentes à relação contratual. Meros aborrecimentos ou descontentamentos do dia a dia da vida em sociedade não geram direito à indenização por danos morais, os quais exigem a demonstração de circunstâncias excepcionais para sua ocorrência.
7. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar. Em reforço, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, sendo esta a hipótese dos autos. Nos distratos, do tipo descrito na inicial, é corriqueira a disputa entre as partes quanto ao percentual de devolução, culpa pelo desacerto, prazo de devolução, o que demanda tempo e alguns dissabores, mas que não tocam a dignidade da pessoa humana. Sentença que se mantém, por seus robustos fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão de Justiça Gratuita.